Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-44.2017.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-44.2017.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), TIAGO BATISTA DE LIMA - CPF: 019.531.401-81 (TERCEIRO INTERESSADO), Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ORTOPEDIA, EXAMES, E CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a necessidade da consulta médica pleiteada e do tratamento prescrito pelo médico especialista responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-los, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade enquanto pessoa humana.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer no 000099-069/2017, proposta pelo
Ministério Público
, como substituto processual de
Tiago Batista de Lima
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
com o escopo de impor-lhe obrigação de submeter o paciente substituído ao procedimento de consulta em ortopedia, bem como quanto aos demais procedimentos médicos que se fizerem necessários e forem atestados na consulta com ortopedista, conforme prescrição médica, inclusive exames e cirurgias, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para início do cumprimento, sob pena de bloqueio de valores das contas públicas.

Sem recurso voluntário, os autos foram submetidos a remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença. (ID. 13787996 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença que

impôs ao
ESTADO DE MATO GROSO
, a obrigação de fornecer

gratuitamente consulta médica em ortopedia, exames e cirurgias, conforme prescrição médica, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para início do cumprimento, ao autor
Tiago Batista de Lima
, assistido pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em razão do seu diagnóstico de “rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo”.

O Juízo “
a quo”
, indeferiu a liminar em 03/05/2017 (Id. 10407988).

Na análise do mérito, em 11/12/2018, quando da deferimento do pedido. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em submeter o paciente substituído ao procedimento de consulta em ortopedia, bem como quanto aos demais procedimentos médicos que se fizerem necessários e forem atestados na consulta com ortopedista, conforme prescrição médica, inclusive exames e cirurgias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para início do cumprimento.

Em caso de descumprimento da presente sentença, determino o bloqueio de ativos em contas bancárias do Estado de Mato Grosso em quantia suficiente para satisfazer a obrigação em estabelecimento particular, utilizando- se como parâmetro para a obtenção do quantum o valor médio do serviços prestados na rede privada, inclusive dos gastos com medicamentos, internações, tratamentos ,transportes, insumos e itens de higiene pessoal, na quantidade necessária para manter o tratamento pelo período que se fizer necessário, devendo para tanto ser apresentado previamente, comprovantes de gastos ou orçamentos.

Por fim, JULGO EXTINTO COM RESOLUCAO DO MERITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.(...)”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, diga-se de passagem, consultas, exames e cirurgias, que se não realizadas poderiam levar o autor à invalidez, cabendo ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pela Dra Arelis Machado Elias Registro Único no MT - 5100242 (Id. 10407990):

“O paciente tem uma lesão exposta do joelho esquerdo com afecção dos ligamentos a esse nível que impossibilita ao paciente os movimentos motores do membro inferior esquerdo, o que precisa da cirurgia para a reposição ou melhora dele,
para que não fique inválido. Requer da alteração rápida, pois com o tempo mais difícil e complexa é a intervenção cirúrgica.

Concluo que tem que ser internado urgentemente o mais pronto possível.

Sem outros elementos.(...)”

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(N.U 8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Sentença mantida. Recurso
d
esprovido
.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020